Tribunal: TJDFT
Processo: 0720344-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. MAIORES FORMALIDADES. DESNECESSIDADE. REJEITADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ELEVADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. SENTENÇA MANTIDA
1. Nos crimes de ação penal pública condicionada, a representação não exige forma específica, sendo suficiente meio que demonstre a intenção da vítima ou de seu representante legal de ver o autor do fato ser processado na seara criminal. Preliminar rejeitada.
2. Quanto ao princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento sobre os requisitos para a sua aplicação, quais sejam: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2.1. Assim, verificado que o réu é reincidente, revela-se que o grau de reprovabilidade da conduta e a periculosidade social não são reduzidos, o que impede a aplicação do princípio da insignificância ao caso em concreto. 2.2. Assim, demonstrada a reiteração delitiva do acusado, especialmente em crimes contra o patrimônio, inviável a adoção da tese de irrelevância da conduta.
3. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.